Tribunal: TJDFT
Processo: 0714792-24.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente, em que se questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC/15.
3. O acórdão proferido por esta Turma negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e manteve a sentença.
4. Em suas razões, o embargante alega que o acórdão deixou de examinar os fundamentos aduzidos no recurso inominado, concluindo que a paralisação do feito deveria ser imputada à Fazenda Pública. Sustenta que o despacho que ordenou a citação interrompe a prescrição, conforme art. 174, I, do CTN. Defende que o processo ficou paralisado exclusivamente por culpa do cartório judicial, visto que ficou aguardando a expedição do mandado de citação por 12 anos.
5. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão no acórdão proferido por esta Turma Recursal.
III. Razões de decidir
7. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
8. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos.
9. Não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa à prescrição. Indicou que, apesar da interrupção com o despacho determinando a citação, não houve qualquer diligência comprovada por parte da embargante para impulsionar o feito. Assim, não há omissão quanto à este ponto.
10. Sobre a aplicação da Súmula 106/STJ, o acórdão embargado foi claro ao consignar que ele exige que o exequente demonstre ter atuado com diligência para viabilizar a citação e dar andamento ao feito, o que também não ocorreu.
11. A ausência dos vícios apontados pelo embargante indica que, na realidade, o seu interesse é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão recorrido, o que é incompatível com a via eleita.
IV. Dispositivo e tese
12. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A ausência dos vícios apontados pelo embargante conduz à rejeição dos embargos de declaração".